Tribunal: TJES
Processo: 5011431-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011431-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCIA MARIA ABREU DE ASSIS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5011431-06.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: MARCIA MARIA ABREU DE ASSIS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida em ID 14470219, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória de urgência de ID 13793330 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente os pedidos autorais.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 14470219 que:

“[...] Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por MARCIA MARIA ABREU DE ASSIS em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO alegando que contratou um plano de saúde junto à requerida (Participativo Estadual Adesão Enfermagem do tipo AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA), sob o n° 080.5339.020583.00-2, informando doença preexistente (câncer no estômago), porém, a requerida não autorizou a realização de hemoterapia para concentrado de hemácias em razão da carência.

Em razão disto, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a autorização do procedimento. No mérito, seja a demanda julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Tutela provisória de urgência deferida em parte (ID 13793330).

Em contestação, a requerida pugna pela improcedência da demanda (ID 13909187). [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, é invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

O recorrente alega que agiu corretamente ao negar a realização de hemoterapia para concentrado de hemácias à recorrida, tendo em vista que a mesma estava cumprindo o CPT – Cobertura Parcial Temporária, relativamente à doença pré-existente.

Entretanto, sabe-se que em situações de urgência a carência é afastada, salvo se não tiver ultrapassado o prazo de 24h a contar da assinatura do contrato, que não é o caso.

No presente caso, o prórpio médico que atendeu a autora classificou a sua situação como urgente (ID 13420521).

Neste sentido, bem suscitou o MM. juiz sentenciante:

“[...]
No entanto, verifica-se que a requerida não autorizou a realização de hemoterapia para concentrado de hemácias em razão da carência (ID 13420521), o que foi feito de maneira indevida, considerando a situação de urgência prescrita pelo médico (ID 13420518).

Isso porque, por se tratar de prescrição médica em caráter de urgência o período de carência deve ser afastado, em observação ao bem maior que é a vida, conforme jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – DEPRESSÃO GRAVE, COM RISCO DE SUICÍDIO –
URGÊNCIA QUE AFASTA A EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA – PERIGO DE DANO EVIDENTE
– REQUISITOS PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Diante da gravidade da moléstia da qual a autora é acometida (depressão grave com risco de suicídio) é evidente que o não deferimento da tutela de urgência poderá causar dano irreparável à sua saúde, tudo a exigir uma resposta célere do Estado-Juiz. Negativa de cobertura, sob o fundamento de que não haviam sido completadas as carências para internação que deve ser afastada quando se tratar de situação de urgência. (TJ-MS - AI: 14138264020198120000 MS 1413826- 40.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 17/12/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PNEUMONIA – CRIANÇA –
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A recusa do plano de saúde em proceder a internação para tratamento de pneumonia da criança, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta a carência do procedimento cirúrgico previsto contratualmente, configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença. (TJ-MT 10289012520188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021). [...]”

Desta maneira, fica claro que a negativa do procedimento de urgência foi indevida.

Com relação aos danos morais,
nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)